Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID:29503796, o SINDIRETA requereu a apreciação de sua petição ID: 21003265, pedidos b-e. No ID: 30040825, as partes foram intimadas para comprovar se houve pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de ENI DE FÁTIMA SILVA e ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMÃO ou em favor de qualquer outro substituto processual. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 30809493). O SINDIRETA, no ID: 30410648, esclareceu que não houve pagamento, malgrado a expedição da RPV 0006709-36.2010.8.07.0000. No mais, juntou os alvarás levantamento vencidos e não resgatados. Anexou a decisão da COORPRE que cancelou a respectiva ordem de pagamento (fl. 1.066 / PDF). No ID: 31015464, o processo foi declarado saneado quanto a EMMANUEL BRASILIANO DA HORA (anuente), EUVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO, ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMÃO, ELZA MARIA DE ARAUJO, ELZA RODRIGUES DE SOUZA e ENI DE FATIMA SILVA. No ID: 33309088, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto aos cálculos judiciais (ID: 34114283). No ID: 33704175, retificado pelo ID: 33399527, o SINDIRETA concordou com as planilhas de valores. Informou ainda que ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO e ELZA RODRIGUES DE SOUZA renunciaram ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de recebimento por RPV. Os EE n. 0004637-47.2008.8.07.000 transitaram em julgado. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 12665606. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 12665624). Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 12665555. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais (ID: 33309087), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente de seus créditos. Devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 12665542), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada por ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO e ELZA RODRIGUES DE SOUZA. Expeçam-se precatórios em favor de EMANUEL BRASILIANO DA HORA, ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMÃO, ELZA MARIA DE ARAÚJO e ENI DE FÁTIMA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ELZA RODRIGUES DE SOUZA e ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 27 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador